Tribunal: STF
Processo: ARE 1434383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. CRIMES FALIMENTARES. ARTIGOS 168 CAPUT E §1º E 178, DA LEI Nº 11.101/05. FRAUDE CONTRA CREDORES E OCULTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS. PRELIMINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. A DENÚNCIA CONTEMPLA UMA SÉRIE DE ATOS FRAUDULENTOS QUE FORAM PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.101/05, DE MODO QUE APLICÁVEL AO CASO OS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NO ARTIGO 182 DA REFERIDA LEI E NAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO PENAL. DELITOS QUE, PELAS PENAS INDIVIDUALMENTE FIXADAS NA SENTENÇA, NÃO SE ENCONTRAM PRESCRITOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. A PROVA COLHIDA DEMONSTROU QUE O RÉU E SUA ESPOSA, EMBORA NÃO CONSTASSEM NOS CONTRATOS SOCIAIS DAS EMPRESAS FALIDAS, EXERCIAM SUA EFETIVA ADMINISTRAÇÃO, POSSUINDO GERÊNCIA SOBRE OS FUNCIONÁRIOS E ATIVIDADES NEGOCIAIS DAS EMPRESAS. ALÉM DISSO, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS DE QUE FOI ELE QUE ESTEVE À FRENTE DAS CONDUTAS FRAUDULENTAS DENUNCIADAS CONSISTENTES (I) NO ENCERRAMENTO SIMULADO DAS ATIVIDADES DA FALIDA TBA DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. E NA CRIAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS EM NOME DE FAMILIARES, COM O FIM DE VIABILIZAR A RETIRADA DE NOVOS CRÉDITOS E PROSSEGUIR EXPLORANDO O MESMO SEGMENTO EMPRESARIAL, ALÉM DE CONTINUAR A TER ATIVIDADE LUCRATIVA SEM TER QUE RESPONDER PELAS DÍVIDAS COM OS CREDORES DA EMPRESA FALIDA; (II) NA TRANSFERÊNCIA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS DESSAS PESSOAS JURÍDICAS FICTÍCIAS CRIADAS PARA TAMBÉM FRAUDAR O PAGAMENTO DOS CREDORES; (III) NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A UMA DAS EMPRESAS FALIDAS QUE SE ENCONTRAVA GRAVADO COM AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE; (IV) E NA OMISSÃO NO LANÇAMENTO DOS LIVROS-DIÁRIOS DE DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OBRIGATÓRIOS. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. APENAMENTO. BASILARES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO DIANTE DO TISNE NEGATIVO DADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA QUE REVELA A GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS, E A NECESSIDADE MAIOR REPROVABILIDADE PELAS CONDUTAS PRATICADAS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS CRIMES FALIMENTARES DENUNCIADOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. APLICADA A PENA DO CRIME MAIS GRAVE, QUE, NO CASO, FOI A APLICADA AO ILÍCITO DO ARTIGO 168 §1º DA LEI DE FALÊNCIAS. MANTIDA A PENA DE MULTA APLICADA A ESSE ILÍCITO, ASSIM COMO O REGIME SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente